Tribunal: TJSP
Processo: 2238454-65.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Paciente que trazia em seu veículo expressiva quantidade de crack e cocaína. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada